Tribunal: TJES
Processo: 0000315-92.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000315-92.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DA SILVA ANGELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. INVASÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que condenou o réu pela prática do crime de furto tentado (art. 155, § 1º c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 5 meses e 10 dias de reclusão, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa. A defesa postula a absolvição, sob o fundamento da atipicidade da conduta em razão da desistência voluntária, ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção da conduta configura desistência voluntária, nos termos do art. 15 do Código Penal; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação por furto tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, fotografias e provas orais colhidas em juízo, em especial os depoimentos do responsável pela obra e dos policiais militares, que relataram a invasão e a tentativa de subtração de bens.

4. A confissão do próprio réu reforça a conclusão de que ele ingressou no canteiro de obras com o intuito de furtar, chegando a separar objetos (como furadeira, esmerilhadeira e cabos) e manter posse sobre alguns deles, evidenciando o
iter criminis
.

5. A tese de desistência voluntária é afastada por estar dissociada do conjunto probatório: o réu não cessou voluntariamente a conduta delitiva, mas foi impedido de consumar o furto pela intervenção de terceiros — acionamento do alarme, presença de vigilância e ação da polícia.

6. A conduta se amolda ao crime de furto tentado, pois o agente iniciou os atos executórios e só não completou a subtração por causas alheias à sua vontade, conforme previsto no art. 14, II, do Código Penal.

7. O depoimento dos agentes de segurança pública possui valor probatório, especialmente quando prestado em juízo e corroborado pelos demais elementos de prova, inexistindo indícios de parcialidade ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A desistência voluntária exige que o agente, por vontade própria e sem interferência externa, interrompa a execução do crime quando ainda lhe seria possível consumá-lo.

2. A tentativa de furto resta caracterizada quando o agente inicia os atos de subtração e é impedido de consumar o delito por fatores alheios à sua vontade.

3. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo e corroborados por outras provas, possuem validade probatória para fundamentar condenação penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, II; 15; 155, § 1º. Código de Processo Penal, art. 387.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Criminal nº 15001027420198260456, Rel. Des. Eduardo Abdalla, j. 09.12.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 00028229820238130686, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000315-92.2025.8.08.0021

APELANTE: RENATO DA SILVA ANGELO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por

RENATO DA SILVA ANGELO

em face da r. sentença (ID 14829513) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente o pleito acusatório para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, substituída por uma pena restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, ao ID 14829522, o Apelante

postula, em síntese,

a

atipicidade da conduta pela configuração da desistência voluntária e, de forma subsidiária, a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões, ao ID 14829523, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15067246, também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra solto, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora Recorrente, onde é narrado que (ID 14829495):

[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que em
2 de
abril de 2025
, durante a madrugada, na Rua Joaquim da Silva Lima, Bairro Centro, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios com outro criminoso não identificado, subtraiu bens pertencentes a uma obra.

Narram os autos que na data acima referida uma empresa de vigilância foi notificada sobre um alarme que disparou num canteiro de obras de um prédio em construção, sendo acionada a polícia militar. Segundo foi apurado, o réu, acompanhado de outro criminoso não identificado, entrou no canteiro de obras e separou vários objetos para furtar, tais como furadeira, batedor de tinta, alicate, esmerilhadeira e cortador de ferragem, além de já ter jogado para fora da bora cabos PP avaliados em R$4.000,00, possuindo a posse mansa e pacífica destes bens.

Com a chegada dos policiais militares o réu foi preso em flagrante delito.

Insta mencionar que o réu possui diversas passagens por crimes patrimoniais e violência doméstica, não tendo residência fixa, motivos pelos quais deixo de propor ANPP.

Autoria e materialidade demonstradas pelos Boletim Unificado nº 57656102 (fls.5-9), fotos (fls. 10-12), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Face ao exposto, verifica-se que o denunciado
RENATO DA SILVA ANGELO incorreu no crime descrito no artigo 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal
[...]

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

De início, afasto a alegação de insuficiência probatória, porquanto a materialidade e a autoria do delito de furto tentado restaram inequivocamente demonstradas ao longo da persecução penal.

A
materialidade
encontra-se consubstanciada no Boletim Unificado nº 57656102, nas fotografias dos objetos separados para a subtração e no Auto de Apreensão, os quais, somados à robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório, formam um alicerce seguro para o édito condenatório.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste, mormente pelo depoimento das testemunhas e da confissão do próprio Recorrente.

Nesse sentido, a testemunha Marcos Antônio Scardua Junior, responsável pela obra, narrou em juízo (mídia de ID 69785028), de forma clara e coerente, que foi alertado pelo sistema de segurança sobre a invasão por volta das 03h28 da madrugada. Ao verificar as câmeras, visualizou um indivíduo no interior do canteiro de obras, dirigindo-se imediatamente ao local, razão pela qual acionou a Polícia Militar. Detalhou que, em razão da escuridão e da complexidade do prédio em construção, a primeira busca policial foi infrutífera, mas que permaneceu vigilante até o amanhecer. Pela manhã, com a chegada dos trabalhadores, uma nova varredura foi realizada, culminando na localização do Apelante, que estava escondido sob uma lona azul no décimo pavimento, ao lado de diversas ferramentas (esmerilhadeira, furadeira, etc.) que já haviam sido retiradas de seus locais de armazenamento e agrupadas para a subtração.

Tais declarações são integralmente corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares Mateus Gadelha de Azevedo e José Rodrigues Santos Junior. Ambos confirmaram em juízo (mídia de ID 69785028) o acionamento noturno e o retorno ao local pela manhã, quando encontraram o réu já detido pelos funcionários da obra. O policial Mateus Gadelha de Azevedo acrescentou, ainda, que o próprio Apelante confessou informalmente ter entrado na obra com a intenção de furtar na companhia de outro indivíduo.

Neste ponto, cumpre ressaltar a consolidada jurisprudência, tanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto deste Sodalício, que confere plena validade aos depoimentos de agentes policiais, mormente quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no caso vertente.

Não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em prejudicar o Apelante, devendo seus testemunhos ser considerados idôneos e aptos a fundamentar a convicção judicial.

O próprio réu, em seu interrogatório, admitiu ter ingressado na obra durante a madrugada com a intenção inicial de furtar. A controvérsia, portanto, não reside na autoria ou na intenção inicial, mas sim no motivo pelo qual o crime não se consumou, o que nos conduz ao cerne do debate recursal: a tese de desistência voluntária.

A defesa sustenta que o Apelante, após adentrar a obra, teria refletido sobre sua conduta e, voluntariamente, abandonado o intento criminoso, optando por pernoitar no local com a intenção de, no dia seguinte, solicitar uma oportunidade de emprego. Tal versão, contudo, mostra-se isolada e patentemente inverossímil, divorciada de todo o contexto fático-probatório.

O instituto da desistência voluntária, previsto no artigo 15 do Código Penal, exige, para sua configuração, que o agente, tendo iniciado a execução de um crime, interrompa o
iter criminis
por um ato de sua própria e livre vontade, quando ainda lhe era objetivamente possível prosseguir até a consumação.

Trata-se da chamada
"ponte de ouro"
, um estímulo de política criminal para que o agente abandone o caminho do crime. Distingue-se fundamentalmente da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), na qual a não consumação do delito ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No caso em apreço, os autos demonstram de forma cristalina que a interrupção da empreitada delitiva não derivou de uma epifania ou arrependimento do Recorrente, mas sim de fatores externos que tornaram a consumação do furto inviável.

A sequência cronológica dos fatos é elucidativa: o réu invade o local, o alarme dispara, a vítima é notificada, as câmeras registram a presença do invasor, a polícia é acionada e se dirige ao local. Diante desse cenário, o Apelante não desiste, mas sim se vê forçado a interromper a subtração para se ocultar na tentativa de escapar à captura.

A alegação de que decidiu dormir no local para, no dia seguinte, pedir um emprego, é uma narrativa fantasiosa e claramente engendrada para eximir-se da responsabilidade penal. Se a intenção fosse realmente essa, não haveria razão para se esconder sob uma lona no décimo andar e nem manter junto a si as ferramentas já separadas para o furto. Ademais, se realmente tivesse desistido da empreitada criminosa, o Recorrente teria se apresentado à primeira guarnição policial que compareceu ao local durante a madrugada.

Nessa linha de intelecção, a intenção de subtrair os bens permaneceu hígida, e o Apelante apenas aguardava uma oportunidade para deixar o local com a
res furtiva
, o que foi frustrado pela vigilância da vítima e pela chegada dos trabalhadores ao amanhecer.

A conduta do réu amolda-se perfeitamente à figura da tentativa. Ele deu início aos atos executórios do crime de furto — invadiu o imóvel e separou os bens que pretendia subtrair, exercendo atos de disposição sobre eles — e o delito somente não alcançou a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam, o eficaz sistema de segurança e a pronta resposta da vítima e das forças policiais.

Portanto, não há se falar em desistência voluntária, mas sim em tentativa de furto, como corretamente concluiu o Juízo sentenciante. A decisão atacada analisou com precisão o conjunto probatório, rechaçando a tese defensiva com fundamentos sólidos e em plena consonância com os fatos apurados e a correta aplicação do direito.

Nesse sentido, em casos análogos, já decidiram os Tribunais:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Danilo dos Santos foi condenado por furtos qualificados (consumado e tentado), pleiteando absolvição pela desistência voluntária ou desclassificação para crime de dano, além de redução de pena, regime semiaberto e gratuidade de justiça. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar (i) desistência voluntária ou desclassificação para crime de dano, no furto tentado; (ii) manutenção das qualificadoras; (iv) adequação do regime prisional. III. Razões de Decidir 3.
Não houve desistência voluntária, pois o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do apelante
. 4. A desclassificação para crime de dano é inviável devido ao
animus rem sibi habendi
. As qualificadoras foram comprovadas pela prova oral. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Desistência voluntária não se aplica quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias a vontade do agente. 2. Presença de
animus rem sibi habendi
impede desclassificação para crime de dano. Legislação Citada: CP, art. 155, § 4º, I e IV; art . 14, II; art. 71. CPP, art. 167. Lei nº 1.060/50; Lei Estadual nº 11.608/03.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15001027420198260456 Pirapozinho, Relator.: Eduardo Abdalla, Data de Julgamento: 09/12/2024, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO INVIABILIZADO. INTERRUPÇÃO DA CONDUTA DELITIVA FACE À OPORTUNA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA À METADE. PERTINÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE . INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AFASTAMENTO DA VERBA ARBITRADA EM SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Se a interrupção da conduta infracional de dera face à oportuna intervenção de terceiros, resta inviabilizado o reconhecimento da desistência voluntária retratada no art. 15 do CP a afastar a tipicidade da conduta - Correta a redução da pena à metade, em face da tentativa, tomando-se em consideração o magistrado o
inter criminis
percorrido pelo agente até a interrupção da prática delitiva -
Inexistindo nos autos provas a demonstrarem violação aos direitos da personalidade da vítima, não tem lugar o arbitramento de indenização a título de dano moral, na forma do disposto no art. 387, IV, do CPP, sendo descabido falar-se em dano moral in re ipsa na hipótese dos autos.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00028229820238130686, Relator.: Des.(a) Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 07/03/2024, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2024)
- destaquei

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.